Tribunal: TJPA
Processo: 0802260-21.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802260-21.2021.8.14.0000
PACIENTE: JULIO CESAR COLARES JATI

AUTORIDADE COATORA: VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ART. 129, §9º DO CP E 24-A DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA FIANÇA E MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇAS DO PACIENTE DIRIGIDAS À OFENDIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O paciente está sendo processado pelos crimes do art. 129, §9º do CP e 24-A da Lei nº 11.340/2006, infrações cujas penas máximas, quando somadas, superam
o quantum

de 05 (cinco) anos, autorizando a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inc. I, do CPP.

2.

Os motivos da decretação da custódia foram as reiteradas ameaças do coacto à vítima e o descumprimento de medida de protetiva de urgência, sendo a prisão preventiva imprescindível para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, razão pela qual se torna inviável sua substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP e a concessão da fiança.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o writ impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 30 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

R
elator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
JULIO CESAR COLARES JATI
pela advogada Brina Nascimento Quadros, acusado da prática do crime do art. 129, §9º do CP e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e preso preventivamente por ordem do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM.

A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
uma vez que não estão presentes os requisitos da custódia preventiva, motivo pelo qual pode ser substituída pela fiança e as medidas cautelares do art. 319 do CPP, ressaltando que o coacto preenche todos os requisitos para responder o processo em liberdade.

Pede a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a custódia preventiva e expedido o competente alvará de soltura, com sua confirmação quando do julgamento definitivo do
writ
.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4752516) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 4767302).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 28/03/2020, na Cidade de Santarém, na via pública, o paciente desferiu vários socos contra o rosto de Elane Cristina Oliveira Jati e a asfixou, mediante esganadura, causando-lhe lesões corporais, bem como, na mesma data, descumpriu medida protetiva que determinava seu afastamento da ofendida pela distância mínima de 200 (duzentos) metros e de manter contato com esta.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ALEGADO PELA IMPETRANTE

A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
uma vez que não estão presentes os requisitos da custódia preventiva, motivo pelo qual pode ser substituída pela fiança e as medidas cautelares do art. 319 do CPP, ressaltando que o coacto preenche todos os requisitos para responder o processo em liberdade.

O paciente está sendo processado pelos crimes do art. 129, §9º do CP e 24-A da Lei nº 11.340/2006(doc. Id. nº 4767311, p. 3), infrações cujas penas máximas, quando somadas, superam
o quantum

de 05 (cinco) anos, autorizando a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inc. I, do CPP.

Ademais, da leitura da decisão que ordenou a prisão preventiva (doc. Id nº 4767304), verifica-se que os motivos da custódia foram as reiteradas ameaças do coacto à vítima e o descumprimento de medida de protetiva de urgência, sendo imprescindível para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, razão pela qual se torna inviável sua substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP e a concessão da fiança.

Por isso, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

30 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/04/2021